Tribunal: TCU
Processo: 008.929/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5636/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c o artigo 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e os artigos 143, inciso III, 169, V, 237, VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU, bem como o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação e indeferir o pedido de medida cautelar para, no mérito, considerar a representação improcedente, arquivando-a e dando ciência à Casa da Moeda do Brasil e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.929/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Casa da Moeda do Brasil 1.2. Interessada: Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Maria Carolina Bittencourt da Silva Fernandes (124.086/OAB-RJ) e outros.